Tribunal: STF
Processo: ARE 1483983
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16):



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - ADOÇÃO DA TR/IPCA-E NA HIPÓTESE.



"No caso concreto, efetivado o pagamento em julho de 2016, via precatório, do montante apurado em agosto de 2012, a atualização correspondente, para aferição de possível diferença, deverá se dar mediante emprego da Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2013 e IPCA-E a partir dai".



    EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR PRINCIPAL DEVIDO ATÉ A EFETIVA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO - ADMISSIBILIDADE."Na apuração de saldo remanescente de precatório os juros de mora incidem sobre o montante principal do débito até a data da respectiva inscrição no orçamento para pagamento". 



    Apelação parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a e b, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição da República. Aduz-se, em suma, que (eDOC 25, p. 8):



    “Considerando que a TR foi declarada inconstitucional por este Colendo Supremo Tribunal Federal, há que ser determinada a incidência do IPCA-E para a correção monetária de precatórios expedidos desde a data do cálculo exequendo.”



    Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, negou seguimento ao recurso, quanto à incidência do juros de mora, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo por base os Temas 96 e 1.037 da repercussão geral; e, inadmitiu o recurso extraordinário, quanto aos demais temas (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, manteve os índices de correção monetária aplicadas na fase executória. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC 16, p. 5): 



    “Nesse passo, considerado o período em comento, agosto de 2012 (termo final do cálculo de liquidação) a julho de 2016 (depósito efetivado), o entendimento aqui firmado, levando-se em conta a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade exarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357, é no sentido de que a atualização do montante requisitado deverá se dar com base na Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2013, passando, a partir daí, a ser adotado o IPCA-E previsto nas Leis de Diretrizes Orçamentárias de regência.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, inscrito o precatório antes de 25.3.2015, a decisão pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no período indicado, manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente